Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-41.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007516-41.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (APELANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE (APELADO), COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA RELATORA. (participaram do julgamento: Desa Maria Aparecida Ribeiro,DES. Mario Roberto Kono de 0liveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, des, Marcio Vidal.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REGRA EDITALÍCIA –

NECESSIDADE DE TITULAÇÃO MÍNIMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO OU GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CANDIDATO QUE POSSUI MESTRADO EM TEORIA DO DIREITO E DO ESTADO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO REALIZADO PELO IMPETRANTE E A EXIGENCIA DO EDITAL – ATO DE DESCLASSIFICACAO DO CERTAME – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE DENEGACAO DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante o curso de mestrado seja superior ao de especialização, o candidato não preenche o requisito previsto em edital, face a ausência de correlação entre a exigência do certame e o curso realizado pelo Impetrante.

Não comprovada a existência de direito líquido e certo a ser amparado, ou a ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, de rigor a manutenção da sentença de denegação da ordem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCHI contra a sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1007516-41.2018.8.11.0002, impetrado em face de ato do DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE e da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE, que o inabilitou no processo seletivo para credenciamento de docentes, por não possuir a “titulação mínima exigida” (id. 31184745).

Em suas razões para a reforma da sentença, resumidamente, o apelante alega que é detentor de titulação acima das regras exigidas no processo seletivo, cujo público alvo da seleção, nos termos do Anexo I do Edital, é o Bacharel em Direito, em Segurança Pública ou equivalente e a titulação mínima exigida é Pós-Graduação
lato sensu
em Direito Administrativo e Constitucional, respectivamente, ou em Gestão de Segurança Pública, inexistindo qualquer outro requisito imposto ao candidato.

Em remessa ao art. 9o da Lei 9.394/96, ratificado pelo Parecer no 977/65, propõe que a Especialização (Pós-graduação) é hierarquicamente inferior ao Mestrado (Pós-graduação
stricto sensu
), o que leva ao entendimento lógico de que a detenção de título de Mestre atende à exigência de titulação mínima de Especialização para que o candidato não seja desclassificado. Remata que ao contrário do sustentado na sentença, pouca ou nenhuma utilidade tem a avaliação da linha de pesquisa constante do Programa de Mestrado cursado e concluído pelo apelante.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para reformar a sentença,
“declarando a sua aptidão e, via de consequência, sua classificação, determinando-se a efetivação de sua contratação para o quadro docente da Academia de Polícia Militar Costa Verde”
.

Em contrarrazões, contrariando os termos do recurso, o Estado de Mato Grosso assevera que, como bem pontuado na sentença, a especialidade em Direito Constitucional ou Direito Administrativo possui matriz curricular diferente da apresentada pelo diploma de mestrado em Direito, área de concentração Teoria do Direito e do Estado. Por essas razões, o ato que eliminou o apelante do processo seguiu os ditames do edital e, ainda, conduta diversa vulneraria o princípio da isonomia (id. 31184751).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, assinalou, em síntese, que
“
ostentando o apelante os títulos de Bacharel em Direito e Mestre em Direito em Teoria do Direito e do Estado, tenho que logrou demonstrar qualificação além da exigida no Edital, isso pela razão de que a especialização (pós-graduação lato sensu) é hierarquicamente inferior ao mestrado (pós-graduação strictu sensu), e também pela pertinência e relação da titulação com as disciplinas escolhidas para o exercício da docência”
, manifestando-se pelo provimento do recurso (id.

39255950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao exame do direito líquido e certo do apelante quanto à titulação mínima exigida no Edital de Credenciamento de Docentes para a Academia de Polícia Militar Costa Verde, publicado no Diário Oficial no 27251, de 02/05/2018 (id. 31184713).

Extrai-se que o edital ofereceu 5 (cinco) vagas por disciplina (item 7.1) e que, embora classificado para Direito Administrativo (4o) e para Direito Constitucional (3o), o apelante foi eliminado do processo seletivo por não possuir a titulação mínima exigida (Anexo I do Edital), que é Pós-graduação
lato sensu
em Direito Administrativo e Pós-graduação
lato sensu
em Direito Constitucional, respectivamente, ou Pós-graduação
lato sensu
em Gestão em Segurança Pública para ambas (id. 31184716).

Para melhor compreensão da exigência editalícia e seu confronto com o quanto asseverado na impetração, transcreve-se as diferenças entre as pós-graduações
lato sensu
e
stricto sensu
, de acordo com o Ministério da Educação – MEC, a saber:

“
As pós-graduações lato sensu compreendem programas de
especialização
e incluem os cursos designados como MBA (Master Business Administration). Com duração mínima de 360 horas,
ao final do curso o aluno obterá
certificado
e não diploma.
Ademais são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino – Art. 44, III, Lei no 9.394/1996.

As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de
mestrado
e doutorado
abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (Art. 44, III, Lei no 9.394/1996).
Ao final do curso o aluno obterá
diploma
”.
(Disponível em: (
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13072:qual-a-diferenca-entre-pos-graduacao-lato-sensu-e-stricto-sensu
).

Como é dos autos, ao invés de certificados dos cursos de especialização (
lato sensu
), o apelante apresentou diploma do Curso de Mestrado em Direito (
stricto sensu
), área de concentração Teoria do Direito e do Estado, expedido pelo Centro Universitário Eurípedes de Marília - UNIVEM, daí a tese de qualificação acima da exigida (id. 31184720).

O edital é a lei do certame, entretanto, a despeito das questões técnicas (educacionais) que orientaram a textual imposição de pós-graduação
lato sensu
(
especialização) no processo seletivo,
há que se ressaltar que as exigências
formalizadas no edital devem ser interpretadas e compatibilizadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Isso porque a Constituição Federal (art. 37, I) estabelece a ampla acessibilidade aos cargos públicos, de modo que as limitações impostas ao exercício de determinado cargo devem guardar estreita relação com a finalidade pública e eficiência do serviço público a ser prestado, o que, naturalmente, se dará com a seleção dos candidatos melhor qualificados.

Na hipótese, o edital relaciona o credenciamento de docentes para atuação eventual no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, anos letivos de 2018 e 2019, na Academia de Polícia Militar Costa Verde, que é uma Instituição de Ensino Superior da Polícia Militar de Mato Grosso, o que remete à Lei 9.394/1966 (
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
), a saber:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

(...)

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”.

Ilustra, ainda, a Resolução no 7, de 11/12/2017, do Conselho Nacional de Educação
(Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu)
–
verbis:

Art. 1o Constituem programas institucionais de pós-graduação stricto sensu os cursos de mestrado e doutorado regulares, pertencentes ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), submetidos à deliberação pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) e homologados pelo Ministro da Educação.

§ 1o Os cursos de mestrado e doutorado são orientados ao desenvolvimento da produção intelectual comprometida com o avanço do conhecimento e de suas interfaces com o bem econômico, a cultura, a inclusão social e o bem-estar da sociedade.

§ 2o Os cursos de mestrado e doutorado se diferenciam pela duração, complexidade, aprofundamento e natureza do trabalho de conclusão”.

Compassado isso, não é preciso mais à compreensão de que, entre a especialização e o mestrado, este possui maior abrangência e vocação para a docência, o que autoriza a conclusão de que o apelante possui

titulação acadêmica superior a mínima exigida no edital, nada obstando a matriz curricular da área de concentração do curso realizado, pois, à evidência, o Mestrado em Direito abrange os requisitos mínimos de conhecimento exigidos para o exercício do cargo, isto é, ministrar aulas de Direito Constitucional e Direito Administrativo.

Em reforço de tal convicção, basta salientar que o requisito mínimo de pós-graduação não se ateve à especialização somente nos pertinentes ramos do Direito (Constitucional e Administrativo), uma vez que o edital igualmente admitiu paras as mesmas disciplinas, isso sem qualquer ressalva, a
Pós-graduação
lato sensu
em Gestão em Segurança Pública.

Nesse cenário, adiciono às razões de decidir a linha de intelecção impressa pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO.

REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso dos autos, a candidata, ora agravada, foi aprovada no concurso público promovido pela Fundação Universidade Federal do Pampa para o cargo de Técnico de Laboratório/Área: Química, regido pelo Edital 239/2016, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso de Ensino Médio profissionalizante na área ou Ensino Médio completo acrescido de curso técnico na área de Química. Todavia, após nomeada para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que a agravada é graduada em Engenharia Bioquímica e mestre em Engenharia Química.

3. O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. Precedentes: REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 248.455/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/11/2015; AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2015; AgRg no REsp 1.477.408/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2015.

4. In casu, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou que a candidata possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso: "Verifica-se que a autora possui curso superior em Engenharia Bioquímica e Mestrado em Engenharia Química, que atende perfeitamente aos requisitos materiais, porquanto sua titulação é superior à exigida no edital e na mesma área de formação.
A negativa de reconhecimento da titulação confronta-se com o próprio interesse público, uma vez que não se pode impedir que candidato com formação superior àquela exigida venha a tomar posse, se devidamente aprovado no certame de provas e títulos; violando, ainda, o princípio da razoabilidade e os propósitos de excelência na prestação de serviços educacionais públicos"
(fl. 339, e-STJ).

5. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise das cláusulas editalícias, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes: REsp 1.646.268/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2017; e AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.11.2015.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1538568/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe
25/10/2019
)”

Em arremate, com abono no já mencionado princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, a admissão de candidato com qualificação superior à prevista no edital, como é o caso, não viola o princípio da isonomia. Já a negativa viola os princípios da razoabilidade, finalidade e interesse público na seleção dos candidatos melhor qualificados.

Com essas considerações, forçoso concluir que o ora apelante possui direito líquido e certo ao credenciamento como docente paras as disciplinas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, dentro dos lindes do edital de regência, publicado no D.O.E
no 27251.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCHI, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1007516-41.2018.8.11.0002, impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE e da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE, consubstanciado na inabilitação do Impetrante no processo seletivo para credenciamento de docentes, por não possuir a “titulação mínima exigida”.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, concedeu provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Apelante se submeteu à processo seletivo para credenciamento de docentes, para a Academia de Polícia Militar, destinado ao provimento de cargos nas disciplinas de direito administrativo e direito constitucional.

Consta do Edital, que a titulação mínima exigida seria a de pós-graduação
lato sensu
em direito administrativo, direito constitucional ou em gestão em segurança pública.

Entretanto, sobreveio o ato coator, que considerou o Recorrente inapto, por não possuir a titulação mínima exigida, não obstante a apresentação de titulação como Mestre, na área de concentração Teoria do Direito e do Estado.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Recorrente preenche os requisitos previstos em edital, a acoimar o ato de desclassificação no certame como ilegal e abusivo.

O Edital continha previsão expressa de que os candidatos deveriam apresentar titulação de pós-graduação em Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Gestão em Segurança Pública.

Não obstante o Recorrente tenha apresentado diploma de Mestrado na área Teoria do Direito e do Estado, forçoso reconhecer que, o curso realizado não guarda estrita relação com a exigência prevista no Edital.

De modo a não restar dúvidas, o Juízo de 1o Grau promoveu a comparação das grades curriculares entre o Mestrado realizado pelo Recorrente e a exigência prevista em edital, senão vejamos:

“In casu, o Impetrante é bacharel em direito, com mestrado em Direito, área de concentração Teoria do Direito e do Estado – do Centro Universitário Eurípedes de Marília – UNIVEM, cuja apresentação do curso no site da instituição de educação compreende: “LINHAS DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO DO SABER JURÍDICO / CRÍTICA AOS FUNDAMENTOS DA DOGMÁTICA JURÍDICA A área de concentração admitida pelo Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM constitui espaço de investigação que possibilita a formação docente e promove a integração de estudos avançados nos diferentes campos do Direito. Sob os aspectos teóricos, a estrutura da sociedade moderna, nas relações jurídicas no interior do Estado - e do próprio Estado - são investigadas do ponto de vista de seus problemas e desafios, tendo como meta a emancipação dos seres humanos, a transformação qualitativa da sociedade e o aperfeiçoamento das instituições. Os estudos na área de concentração em questão desdobram-se em linhas de pesquisa que têm por objetivo a investigação, a crítica e a reflexão sobre o direito moderno e seus fundamentos, nas suas diferentes vertentes teóricas - sobretudo os novos direitos - resultantes das transformações da sociedade e do surgimento das novas formas de sociabilidade, ocupando-se, dentre outros temas, de áreas investigativas que relevam o
direito do meio ambiente, das relações de consumo, da criança e do adolescente, do direito e da Internet, do direito das cidades, das minorias sociais e demais direitos difusos.
Em suas linhas, o Programa, ainda, admite e estimula a pesquisa que reflete a crítica sobre o modelo dogmático, caracterizador do pensamento jurídico dominante. Ao investigar os componentes da organização jurídico-constitucional do Estado, é possível, também, se ocupar, dentre outras áreas, investigativas que relevam os
direitos humanos, os direitos fundamentais, as estruturas das relações jurídico-privadas, as instituições e a organização administrativa do Estado Democrático de Direito e o acesso à Justiça
.” (https://www.univem.edu.br/cursos/mestrado-direito)

Enquanto que a especialidade em Direito Constitucional ou Direito Administrativo exigida no certame possui matriz curricular diferentemente da apresentada na titulação supracitada.

Na primeira, compreende as seguintes disciplinas:
teoria geral da constituição, poder constituinte, estado constitucional brasileiro, poder legislativo federal, poder executivo federal, poder judiciário, teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, direitos fundamentais em espécie, teoria geral do controle de constitucionalidade, controle judicial e repressivo de constitucionalidade, metodologia de pesquisa e didática no ensino superior
(https://pos.cers.com.br/curso/direito-constitucional ).

Na segunda, temos as seguintes disciplinas:
regime jurídico administrativo, poderes e atos da administração, bens públicos, agentes públicos e relações específicas com a administração pública, serviços públicos, licitações e contratações públicas, consórcios e convênios, intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico, controle da administração pública, metodologia de pesquisa e didática no ensino superior
(https://pos.cers.com.br/curso/direito-administrativo )”

Assim, ainda que, em análise isolada, o curso de mestrado seja superior à especialização, não há como reconhecer que o candidato preenche o requisito previsto em edital, face à ausência de estrita correlação entre a exigência no certame e o curso realizado pelo Apelante.

Feitas estas considerações, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, no que tange à possibilidade do candidato ser considerado apto a prosseguir no certame, tendo em vista que, ao se submeter ao processo seletivo, este tinha ciência das exigências, não havendo se falar em ilegalidade, abusividade ou

desproporcionalidade, no ato que o desclassificou do certame.

Ante o exposto,
com a devida vênia à e. Relatora, em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCHI, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1007516-41.2018.8.11.0002, impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE e da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE, consubstanciado na inabilitação do Impetrante no processo seletivo para credenciamento de docentes, por não possuir a “titulação mínima exigida”.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, concedeu provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Apelante se submeteu à processo seletivo para credenciamento de docentes, para a Academia de Polícia Militar, destinado ao provimento de cargos nas disciplinas de direito administrativo e direito constitucional.

Consta do Edital, que a titulação mínima exigida seria a de pós-graduação
lato sensu
em direito administrativo, direito constitucional ou em gestão em segurança pública.

Entretanto, sobreveio o ato coator, que considerou o Recorrente inapto, por não possuir a titulação mínima exigida, não obstante a apresentação de titulação como Mestre, na área de concentração Teoria do Direito e do Estado.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Recorrente preenche os requisitos previstos em edital, a acoimar o ato de desclassificação no certame como ilegal e abusivo.

O Edital continha previsão expressa de que os candidatos deveriam apresentar titulação de pós-graduação em Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Gestão em Segurança Pública.

Não obstante o Recorrente tenha apresentado diploma de Mestrado na área Teoria do Direito e do Estado, forçoso reconhecer que, o curso realizado não guarda estrita relação com a exigência prevista no Edital.

De modo a não restar dúvidas, o Juízo de 1o Grau promoveu a comparação das grades curriculares entre o Mestrado realizado pelo Recorrente e a exigência prevista em edital, senão vejamos:

“In casu, o Impetrante é bacharel em direito, com mestrado em Direito, área de concentração Teoria do Direito e do Estado – do Centro Universitário Eurípedes de Marília – UNIVEM, cuja apresentação do curso no site da instituição de educação compreende: “LINHAS DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO DO SABER JURÍDICO / CRÍTICA AOS FUNDAMENTOS DA DOGMÁTICA JURÍDICA A área de concentração admitida pelo Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM constitui espaço de investigação que possibilita a formação docente e promove a integração de estudos avançados nos diferentes campos do Direito. Sob os aspectos teóricos, a estrutura da sociedade moderna, nas relações jurídicas no interior do Estado - e do próprio Estado - são investigadas do ponto de vista de seus problemas e desafios, tendo como meta a emancipação dos seres humanos, a transformação qualitativa da sociedade e o aperfeiçoamento das instituições. Os estudos na área de concentração em questão desdobram-se em linhas de pesquisa que têm por objetivo a investigação, a crítica e a reflexão sobre o direito moderno e seus fundamentos, nas suas diferentes vertentes teóricas - sobretudo os novos direitos - resultantes das transformações da sociedade e do surgimento das novas formas de sociabilidade, ocupando-se, dentre outros temas, de áreas investigativas que relevam o
direito do meio ambiente, das relações de consumo, da criança e do adolescente, do direito e da Internet, do direito das cidades, das minorias sociais e demais direitos difusos.
Em suas linhas, o Programa, ainda, admite e estimula a pesquisa que reflete a crítica sobre o modelo dogmático, caracterizador do pensamento jurídico dominante. Ao investigar os componentes da organização jurídico-constitucional do Estado, é possível, também, se ocupar, dentre outras áreas, investigativas que relevam os
direitos humanos, os direitos fundamentais, as estruturas das relações jurídico-privadas, as instituições e a organização administrativa do Estado Democrático de Direito e o acesso à Justiça
.” (https://www.univem.edu.br/cursos/mestrado-direito)

Enquanto que a especialidade em Direito Constitucional ou Direito Administrativo exigida no certame possui matriz curricular diferentemente da apresentada na titulação supracitada.

Na primeira, compreende as seguintes disciplinas:
teoria geral da constituição, poder constituinte, estado constitucional brasileiro, poder legislativo federal, poder executivo federal, poder judiciário, teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, direitos fundamentais em espécie, teoria geral do controle de constitucionalidade, controle judicial e repressivo de constitucionalidade, metodologia de pesquisa e didática no ensino superior
(https://pos.cers.com.br/curso/direito-constitucional ).

Na segunda, temos as seguintes disciplinas:
regime jurídico administrativo, poderes e atos da administração, bens públicos, agentes públicos e relações específicas com a administração pública, serviços públicos, licitações e contratações públicas, consórcios e convênios, intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico, controle da administração pública, metodologia de pesquisa e didática no ensino superior
(https://pos.cers.com.br/curso/direito-administrativo )”

Assim, ainda que, em análise isolada, o curso de mestrado seja superior à especialização, não há como reconhecer que o candidato preenche o requisito previsto em edital, face à ausência de estrita correlação entre a exigência no certame e o curso realizado pelo Apelante.

Feitas estas considerações, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, no que tange à possibilidade do candidato ser considerado apto a prosseguir no certame, tendo em vista que, ao se submeter ao processo seletivo, este tinha ciência das exigências, não havendo se falar em ilegalidade, abusividade ou

desproporcionalidade, no ato que o desclassificou do certame.

Ante o exposto,
com a devida vênia à e. Relatora, em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o voto do 1o. Vogal, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de apelação cível interposta por NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCHI contra a sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1007516-41.2018.8.11.0002, impetrado em face de ato do DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE e da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE, que o inabilitou no processo seletivo para credenciamento de docentes, por não possuir a “titulação mínima exigida” (id. 31184745).

Em suas razões para a reforma da sentença, resumidamente, o apelante alega que é detentor de titulação acima das regras exigidas no processo seletivo, cujo público alvo da seleção, nos termos do Anexo I do Edital, é o Bacharel em Direito, em Segurança Pública ou equivalente e a titulação mínima exigida é Pós-Graduação lato sensu em Direito Administrativo e Constitucional, respectivamente, ou em Gestão de Segurança Pública, inexistindo qualquer outro requisito imposto ao candidato.

Em remessa ao art. 9o da Lei 9.394/96, ratificado pelo Parecer no 977/65, propõe que a Especialização (Pós-graduação) é hierarquicamente inferior ao Mestrado (Pós-graduação stricto sensu), o que leva ao entendimento lógico de que a detenção de título de Mestre atende à exigência de titulação mínima de Especialização para que o candidato não seja desclassificado. Remata que ao contrário do sustentado na sentença, pouca ou nenhuma utilidade tem a avaliação da linha de pesquisa constante do Programa de Mestrado cursado e concluído pelo apelante.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para reformar a sentença, “declarando a sua aptidão e, via de consequência, sua classificação, determinando-se a efetivação de sua contratação para o quadro docente da Academia de Polícia Militar Costa Verde”.

Em contrarrazões, contrariando os termos do recurso, o Estado de Mato Grosso assevera que, como bem pontuado na sentença, a especialidade em Direito Constitucional ou Direito Administrativo possui matriz curricular diferente da apresentada pelo diploma de mestrado em Direito, área de concentração Teoria do Direito e do Estado. Por essas razões, o ato que eliminou o apelante do processo seguiu os ditames do edital e, ainda, conduta diversa vulneraria o princípio da isonomia (id. 31184751).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, assinalou, em síntese, que “
ostentando o apelante os títulos de Bacharel em Direito e Mestre em Direito em Teoria do Direito e do Estado, tenho que logrou demonstrar qualificação além da exigida no Edital, isso pela razão de que a especialização (pós-graduação lato sensu) é hierarquicamente inferior ao mestrado (pós-graduação strictu sensu), e também pela pertinência e relação da titulação com as disciplinas escolhidas para o exercício da docência”
, manifestando-se pelo provimento do recurso (id. 39255950).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votou no sentido de dar provimento ao recurso.

Ressaltou na decisão que,
a admissão de candidato com qualificação superior à prevista no edital, como é o caso, não viola o princípio da isonomia. Já a negativa viola os princípios da razoabilidade, finalidade e interesse público na seleção dos candidatos melhor qualificados.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal), apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Enfatizou na decisão que,
não obstante o Recorrente tenha apresentado diploma de Mestrado na área Teoria do Direito e do Estado, forçoso reconhecer que, o curso realizado não guarda estrita relação com a exigência prevista no Edital.

Destacou que,
não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, no que tange à possibilidade do candidato ser considerado apto a prosseguir no certame, tendo em vista que, ao se submeter ao processo seletivo, este tinha ciência das exigências, não havendo se falar em ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade, no ato que o desclassificou do certame.

O Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o vogal), votou no sentido de acompanhar o 1o vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, o Autor, ora Apelante, inscreveu no processo seletivo destinado para credenciamento de docentes, para a Academia de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, destinado ao provimento de cargos nas disciplinas de direito administrativo e direito constitucional.

Observa-se do edital que, a titulação mínima exigida seria a de pós-graduação
lato sensu
em direito administrativo, direito constitucional ou em gestão em segurança pública.

Constata-se que, o Apelante foi considerado como inapto pela Comissão, sob o fundamento de não ter apresentado a titulação mínima exigida no processo seletivo, uma vez que apresentou a titulação como Mestre, na área de concentração Teoria do Direito e do Estado, o que ensejou a impetração do presente
mandamus
.

O Juízo
a quo
denegou a ordem vindicada, razão pela qual, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, pugnando pela concessão da segurança.

O cerne da controvérsia recursal se cinge ao
exame do direito líquido e certo do apelante quanto à titulação mínima exigida no Edital de Credenciamento de Docentes para a Academia de Polícia Militar Costa Verde, publicado no Diário Oficial no 27251, de 02/05/2018 (ID n. 31184713).

De início, em princípio, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/11/2018, publicado no DJE 7/3/2019). [Destaquei]

In casu
, o edital previa expressamente que os candidatos deveriam apresentar titulação de pós-graduação em Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Gestão em Segurança, conforme se verifica do Anexo I do Edital - ID. 31184716).

No entanto, o Apelante apresentou diploma de Mestrado na área de concentração Teoria do Direito e do Estado, conforme se infere do ID n. 31184719.

Cumpre destacar, ainda, que, o Magistrado
a quo
quando proferiu o
decisum
promoveu a comparação das grades curriculares entre a titulação do Requerente, ora Apelante, ou seja do Mestrado e a exigência prevista em edital, no qual concluiu que:

[...]

In casu, o Impetrante é bacharel em direito, com mestrado em Direito, área de concentração Teoria do Direito e do Estado – do Centro Universitário Eurípedes de Marília – UNIVEM, cuja apresentação do curso no site da instituição de educação compreende: “LINHAS DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO DO SABER JURÍDICO / CRÍTICA AOS FUNDAMENTOS DA DOGMÁTICA JURÍDICA A área de concentração admitida pelo Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM constitui espaço de investigação que possibilita a formação docente e promove a integração de estudos avançados nos diferentes campos do Direito. Sob os aspectos teóricos, a estrutura da sociedade moderna, nas relações jurídicas no interior do Estado - e do próprio Estado - são investigadas do ponto de vista de seus problemas e desafios, tendo como meta a emancipação dos seres humanos, a transformação qualitativa da sociedade e o aperfeiçoamento das instituições. Os estudos na área de concentração em questão desdobram-se em linhas de pesquisa que têm por objetivo a investigação, a crítica e a reflexão sobre o direito moderno e seus fundamentos, nas suas diferentes vertentes teóricas - sobretudo os novos direitos - resultantes das transformações da sociedade e do surgimento das novas formas de sociabilidade, ocupando-se, dentre outros temas, de áreas investigativas que relevam o
direito do meio ambiente, das relações de consumo, da criança e do adolescente, do direito e da Internet, do direito das cidades, das minorias sociais e demais direitos difusos.
Em suas linhas, o Programa, ainda, admite e estimula a pesquisa que reflete a crítica sobre o modelo dogmático, caracterizador do pensamento jurídico dominante. Ao investigar os componentes da organização jurídico-constitucional do Estado, é possível, também, se ocupar, dentre outras áreas, investigativas que relevam os
direitos humanos, os direitos fundamentais, as estruturas das relações jurídico-privadas, as instituições e a organização administrativa do Estado Democrático de Direito e o acesso à Justiça
. (https://www.univem.edu.br/cursos/mestrado-direito)

Enquanto que a especialidade em Direito Constitucional ou Direito Administrativo exigida no certame possui matriz curricular diferentemente da apresentada na titulação supracitada.

Na primeira, compreende as seguintes disciplinas:
teoria geral da constituição, poder constituinte, estado constitucional brasileiro, poder legislativo federal, poder executivo federal, poder judiciário, teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, direitos fundamentais em espécie, teoria geral do controle de constitucionalidade, controle judicial e repressivo de constitucionalidade, metodologia de pesquisa e didática no ensino superior
(https://pos.cers.com.br/curso/direito-constitucional ).

Na segunda, temos as seguintes disciplinas:
regime jurídico administrativo, poderes e atos da administração, bens públicos, agentes públicos e relações específicas com a administração pública, serviços públicos, licitações e contratações públicas, consórcios e convênios, intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico, controle da administração pública, metodologia de pesquisa e didática no ensino superior
(https://pos.cers.com.br/curso/direito-administrativo)

Além do mais, mesmo que o
mestrado
do Apelante tenha relações próximas com a carreira pretendida, fica ausente
prova
sobre efetivamente ser voltado para a área específica do requisito do edital, carente, portanto, de dilação probatória.

Assim, o Apelante não comprova o direito líquido e certo por meio de documentos juntados e o
mandado
de
segurança
não admite dilação probatória, impossibilitando a análise do pleito.

Nesse sentido:

Apelação em mandado de segurança. Concurso público. Elementos probatórios. Ausência.
A ausência de elementos probatórios acerca do direito pleiteado é requisito essencial para a propositura da ação mandamental por não comportar dilação probatória e torna inviável a concessão da segurança. Recurso não provido.

(TJ-RO - AC: 70039637520188220001 RO 7003963-75.2018.822.0001, Data de Julgamento: 3/11/2020). [Destaquei]

Ademais, conforme restou consignado pelo eminente 1o vogal:
Assim, ainda que, em análise isolada, o curso de mestrado seja superior à especialização, não há como reconhecer que o candidato preenche o requisito previsto em edital, face à ausência de estrita correlação entre a exigência no certame e o curso realizado pelo Apelante.

Logo, não há qualquer situação de ilegalidade ou equívoco no momento da avaliação dos documentos, pois o Apelante, simplesmente, deixou de cumprir os requisitos previstos expressamente no Edital do certame.

Com essas considerações, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
para acompanhar o 1o vogal, e
NEGAR

PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Apelação Cível interposta por Nello Augusto dos Santos Nochi contra sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1007516-41.2018.8.11.0002, impetrado contra ato do Diretor da Academia de Polícia Militar Costa Verde e da Comissão de Avaliação e Seleção da Academia de Polícia Militar Costa Verde, consubstanciado na sua inabilitação no processo seletivo para credenciamento de docentes, por não possuir a titulação mínima exigida.

Ao analisar as razões recursais, a eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, deu provimento ao recurso por concluir que o Apelante tem direito líquido e certo ao credenciamento como docente paras as disciplinas de Direito Administrativo e Constitucional, nos termos do Edital publicado no D.O.E no 27251.

Após pedido de vista, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira Costa (1o Vogal) apresentou voto divergente para negar provimento ao recurso para manter a sentença de denegação da ordem.

O fundamento da divergência foi o de que o Edital continha previsão expressa de que os candidatos deveriam apresentar titulação de pós-graduação
lato sensu
em Direito Constitucional, Administrativo ou Gestão em Segurança Pública, enquanto o Apelante apresentou diploma de Mestrado em Teoria do Direito e do Estado, que não guarda estrita relação com a exigência editalícia.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa (2a Vogal), acompanhou na íntegra o voto do eminente Desembargador 1o Vogal.

O ponto desta técnica de julgamento, portanto, e a participação deste Magistrado, limitam-se à análise do ponto de divergência entre os votos já proferidos, vale dizer: a qualificação, ou não, do Apelante, para o processo seletivo para credenciamento de docentes para a Academia de Polícia Militar, nas disciplinas de Direito Administrativo e Constitucional, nos termos do Edital publicado no Diário Oficial em 02/05/2018.

Pois bem. Depreende-se dos autos que,
embora
Nello Augusto dos Santos Nochi
tenha se classificado, em ambas as disciplinas,
dentro das 0
5 (cinco) vagas disponibilizadas para cada uma delas, foi eliminado da seleção por não possuir a titulação
mínima
exigida de Pós-graduação
lato sensu
em Direito Administrativo, Direito Constitucional ou Gestão em Segurança Pública.

Todavia, conforme bem observou a eminente Desembargadora Relatora em seu judicioso voto, deve-se ter em mente que o mestrado, em comparação a especialização
latu sensu
, possui, inegavelmente, maior abrangência e direcionamento para a docência.

A corroborar com este entendimento, o artigo 66 da Lei 9.394/66, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado
. (negritei)

O mestre, em verdade, é profissional talhado para a atividade docente, pois submete-se a uma carga horária maior, a fim de aprimorar capacidades de reflexão, pesquisa e pensamento crítico que o direcionam, inequivocamente, para o exercício da função acadêmica.

A proposta da especialização em sentido amplo, por sua vez, volta-se para a vertente profissional, porquanto oferece preparação mais célere por meio de curso de caráter preponderantemente técnico e prático, visando a qualificação do aluno, especialmente, para o mercado de trabalho.

Recordo, neste contexto da matéria aqui debatida, o dizer de um certo escritor francês que afirmou haver na França dois grupos de pessoas: um que descumpre as regras jurídicas a todo tempo, e outro que as cumpre ao pé da letra.

Porém, a Ética de Aristóteles ensina que a virtude está no meio, vale dizer, no equilíbrio, moderação e bom senso, sendo condenáveis os extremos.

Neste sentido, a Justiça tem inequívoco papel moderador, que se aplica a este caso com maior evidência, eis que o Apelante se apresentou para o credenciamento de docentes para a Academia de Polícia Militar Costa Verde com titulação superior àquela
mínima
prevista no Edital, não sendo razoável a sua eliminação sob a alegação de que é hiper qualificado para a atividade docente.

Ora, se um candidato que se apresenta Mestre em Teoria do Direito e Estado não tem condições de lecionar as disciplinas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, com todo o respeito e sem desmerecer os demais candidatos, muito menos um especialista as terá.

Comungo, por fim, do entendimento esposado pela douta Desembargadora Relatora no sentido de que considerar o Apelante inapto para o exercício da docência por apresentar qualificação superior à prevista no edital viola os princípios da razoabilidade, finalidade e interesse público na seleção dos candidatos melhor qualificados.

Forte nestas razões, peço vênia aos Eminentes Desembargadores 1o e 2o Vogal para acompanhar o voto da Douta Desembargadora Relatora e DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e conceder a ordem.

É como voto.

Des. Márcio
Vidal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021